Tribunal: TJES
Processo: 5008212-57.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008212-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON BARBOSA CORREA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução, interposto por
ROBSON BARBOSA CORREA
, em face da decisão
acostad
a no
id 3
227160
(
mov. 69.1
)
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que
indeferiu o pedido defensivo de retificação do atestado de pena do agravante, para que fosse aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime
em razão de a Lei nº. 13.964/2019 ter deixado de considerar o crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo.

Irresignado,
o
agravante interpôs o presente recurso, s
ustentando,
no
id 3
227156
,
que, com a revogação do §2º, do artigo 2º, da
Lei nº. 8.072/90,
pelo “pacote anticrime”,

o crime de tráfico de drogas não mais seria equiparado à classe hedionda, razão pela qual a progressão de regime do agravante deve se dar com base no percentual inerente aos crimes comuns.

Pois bem.

Conforme relatado acima, o cerna da questão diz respeito à análise
acerca da hediondez do crime de tráfico de drogas, a fim de verificar se,
após as alterações realizadas pela Lei nº. 13.964/19
(pacote anticrime)
, a fração para progressão de regime quanto ao
mencionado crime
é aquela referente a crimes comuns
ou
aquela referente a crimes hediondos e equiparados.

Dito isso, saliento que a natureza hedionda do tipo penal previsto no referido artigo 33
, caput,
da Lei de Drogas,
decorre da Constituição Federal, a qual, em seu artigo 5º, inciso XLIII, dispõe que:

“
A lei considerará
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia
a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.”

Por sua vez, o artigo 2º, da Lei nº. 8.072/09 – Lei de crimes hediondos – prevê que “
os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de I - anistia, graça e indulto; II – fiança
”.

Ainda, certo é que a Lei nº. 13.964/19 – pacote anticrime –, ao acrescentar o §5º, ao artigo 112, da Lei de Execução Penal,
apenas afastou a hediondez da prática do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas,
in verbis
:

Art. 112, §5º
Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

Depreende-se, assim, que, caso o legislador pretendesse retirar a hediondez do crime de tráfico de drogas, o tinha feito expressamente, como fez com o tráfico privilegiado, o que não aconteceu,
tendo deixado clara a sua intenção de excluir do rol dos crimes equiparados a hediondo
apenas
o tráfico
na modalidade prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
.

Ademais,
o fato de
a Lei nº. 13.964/19
ter revogado
o §2º, do artigo 2º, da Lei de Crimes Hediondos
, que previa que “
a progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)
”,
não
significa
que a nova legislação retirou a hediondez do crime de tráfico de drogas
.

Isso porque,
ao revogar o §2º, do artigo 2º, da Lei nº. 7.210/84,

o pacote anticrime alterou tão somente os percentuais previstos para progressão de regime
,
constantes no artigo 112, da Lei de Execução Penal
, sem alterar o
caput
do art. 2º, da aludida lei, mantendo-se, portanto, a hediondez do crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, saliento os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que já enfrentou expressamente
o tema em questão
, ressaltando que a Lei nº
13.964/19
não retirou a hediondez do crime de tráfico de drogas. Senão, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5º, da LEP foi expresso ao assinalar que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime. 3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2º, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 768.900; Proc. 2022/0280956-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 04/10/2022; DJE 17/10/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/1990 PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado à hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurado o tráfico na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 2. A mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado à hediondo, conclusão reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal - com redação definida pela Lei n. 13.964/2019, consagrando o entendimento pacificado dos tribunais superiores acerca da questão -, que dispõe que "[n]ão se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006"
. 3.
"Diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por Lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas"
(AGRG no HC n. 736.796/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 754.202; Proc. 2022/0206684-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

Portanto,
não tendo a Lei nº 13.964/19 retirado a hediondez do crime de tráfico de drogas, não é possível prosperar o pleito defensivo de que seja aplicada a fração
referente a crime comum
para a progressão de regime quanto a tal
delito
.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº. 11.343/06.
INVIABILIDADE. MODIFICAÇÕES
REALIZADAS PELA LEI Nº. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NÃO ALTERARAM
A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A natureza hedionda do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, decorre da Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII. Ademais, a Lei nº 13.964/19 – pacote anticrime –, ao revogar o §2º, do artigo 2º, da Lei de Crimes Hediondos, alterou tão somente os percentuais previstos para progressão de regime, constantes no artigo 112, da Lei de Execução Penal, sem alterar o caput do art. 2º, daquela citada lei, mantendo-se, portanto, a hediondez do crime de tráfico de drogas. Precedentes. Logo, no caso em tela, inviável o acolhimento do pleito de fixação da fração referente à progressão de crime comum para o tráfico de drogas, vez que ainda se trata de delito equiparado a hediondo.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.